Tribunal: STF
Processo: RE 77365
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. ESTABILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE 1967 (EC 1/69),
ART. 197, LETRA A. O PRECEITO CONSTITUCIONAL NÃO CONCEDEU DUPLA
ESTABILIDADE. EM DECORRÊNCIA, QUEM JA ERA EFETIVO E ESTAVEL NÃO TEM
DIREITO A OUTRA ESTABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA A DIREITO
FEDERAL OU DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.